Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-58.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO. SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO PATERNO PARA VIAGEM INTERNACIONAL. NATUREZA SATISFATIVA DA TUTELA ANTECIPADA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que confirmou tutela antecipada concedida em ação de suprimento de consentimento paterno, autorizando viagem internacional de adolescente. O juízo de origem entendeu que a omissão do genitor não poderia prejudicar a adolescente, concedendo a autorização judicial. A viagem foi realizada e o retorno ao Brasil ocorreu na data prevista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação do genitor acarreta anulação dos atos processuais posteriores à ausência de citação; e (ii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo diante do disposto no art. 141, § 2o, do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em anulação dos atos processuais posteriores à ausência de citação, uma vez que com o cumprimento da liminar anteriormente concedida, cuja natureza satisfativa lhe era inerente, não é possível desfazer o ato (viagem ao exterior já realizada). Ademais, o suprimento foi realizado em atenção ao melhor interesse da adolescente, e não houve qualquer prejuízo ao genitor, diante do retorno na data definida.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a condenação em honorários advocatícios em ações da Vara da Infância e da Juventude.
5. Considerando a ausência de complexidade da causa e da ausência de resistência por parte do réu, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e não por equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento:
"1. A tutela antecipada de suprimento de consentimento paterno para viagem internacional, dada a natureza satisfativa diante de viagem já realizada com retorno na definida, não permite a anulação dos atos processuais com fundamento na ausência de esgotamento dos meios para a citação do genitor.
2. A isenção de custas e emolumentos prevista no art. 141, § 2o, do ECA não impede a condenação em honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 487, I; ECA, art. 141, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 20140130122444APC, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 27/4/2016, DJE 5/5/2016, p. 249/256.